Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-49.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO FALIMENTAR. PEDIDO DE QUEBRA FUNDADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DEVIDO À POSTERIOR ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. Extinto o processo falimentar devido à anulação do cumprimento de sentença representativo da “execução frustrada” em que se funda o pedido de quebra, o autor responde pelo pagamento de honorários de sucumbência.

II. Recurso conhecido e desprovido.